Tribunal: STF
Processo: PPE 1070
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação pela prisão cautelar para fins de extradição formulada pelo Governo da Argentina, por via diplomática, em desfavor de Jhon Fredy Betancourt Largo, de nacionalidade colombiana, conforme consta na documentação anexa noticiando que o Escritório da Interpol em Buenos Aires o incluiu na Difusão Vermelha A-7586/9-2022, para que responda pela suposta prática dos crimes de usura e associação criminosa mediante violência.



    Segundo consta, 



    “De acordo com as autoridades argentinas, JHON FREDY BETANCOURT LARGO, pelo menos de 23 de março de 2017 a 22 de novembro de 2018, aproveitando-se da situação de necessidade das vítimas, ofereceu, de forma reiterada, com o auxílio de comparsas, empréstimos de dinheiro, em espécie, com juros usurários, desproporcionais, na modalidade ‘cobrança dia a dia’ ou ‘gota a gota’ sem formalidade nem respaldo financeiro aparente e, em algumas ocasiões, fazendo uso de procedimento coercitivo, mediante o uso da violência, para proceder à cobrança daquelas pessoas que atrasavam no pagamento dos empréstimos; o que aconteceu em Mar dei Plata, Argentina.



    Mediante ordem judicial, a Polícia Federal Argentina apreendeu diversos elementos na residência do investigado, entre eles dinheiro em espécie e arma de fogo, além de diversas anotações sobre as cobranças ilegais. 



    Consta, assim, na Difusão Vermelha A-7586/9-2022 que: a) JHON FREDY BETANCOURT LARGO é procurado(a) para o cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de usura e associação criminosa, para os quais são atribuídos a pena máxima, na Argentina, de 10 (dez) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida a ordem de prisão de número FMP 4311/2017/TO2, de 04.05.2022, pelo ‘Tribunal Oral no Criminal Federal de Mar dei Plata, Argentina’ ; e) A Argentina dá garantias de que a extradição de JHON FREDY BETANCOURT LARGO será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.” (fls. 3/4)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à decretação da prisão.



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531/DF, relator Ministro Roberto Barroso) 



    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, não se verifica, ao menos por ora, circunstâncias que obstem a decretação da medida extrema.



    Observo, em juízo sumário, a existência de dupla tipicidade, pois os fatos tipificados no Estado requerente também o são em nosso ordenamento, previstos no art. 42, § 22, IV, a, da Lei 1.521/1951 (crime de usura), na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, e no art. 288 do mesmo diploma legal (associação criminosa). Ainda em sede preliminar, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, cujas penas são de 2 e 3 anos de prisão, respectivamente, e para as quais é previsto o prazo prescricional de 4 e 8 anos (art. 109, IV e V, do Código Penal Brasileiro). No caso, os fatos ocorreram entre 23/3/2017 e 22/11/2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 22/11/2022, em relação ao crime de usura, e 21/11/2030 no que toca ao crime de associação criminosa.



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido País. 



    Quanto aos pressupostos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no País requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição. 



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Jhon Fredy Betancourt Largo, para fins de extradição.



    Expeça-se mandado de prisão, a ser encaminhado, com urgência, à Polícia Federal, que deverá comunicar imediatamente a este relator o seu cumprimento, com posterior realização de audiência de custódia pelo Juízo Federal competente, de acordo com a localidade na qual o extraditando estiver recolhido, independentemente de qualquer outra providência por parte desta Suprema Corte.



    Outrossim, quando cumprido o mandado, o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática deverão também ser imediatamente comunicados, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias. 



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado, assim que chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.



    Feito sob sigilo.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator